Tribunal: CARF
Processo: 10783.904441/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.904441/2013-07
ACÓRDÃO
3002-002.967 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REALCAFE SOLUVEL DO BRASIL S A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PRELIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Não cabe falar em cerceamento de defesa, visto que foram observadas
todas as regras que regem o processo administrativo fiscal, garantindo ao
contribuinte o pleno exercício do contraditório e ampla defesa.
Preliminar rejeitada.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
REGIME NÃO CUMULATIVO. AQUISIÇÃO DE COOPERATIVA QUE NÃO
EXERCE
ATIVIDADE DE PRODUÇÃO. CREDITAMENTO INTEGRAL, IMPOSSIBILIDADE.
Na aquisição de café em grão de cooperativas o creditamento integral
previsto no artigo 9o, §1o, II da Lei 10.925/2004 somente será permitido
quando constatado que a alienante exerce atividade de produção,
consoante o § 6° do art. 8° da mesma lei. Na hipótese do não cumprimento
de tais determinações, assegura-se unicamente o direito ao crédito
presumido apurado na forma do artigo 8o, caput, da Lei 10.925/2004.
RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.

Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.967 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904441/2013-07
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencida a Conselheira Neiva Aparecida Baylon (relatora), que lhe deu provimento
integral. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Gisela Pimenta Gadelha.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator
Assinado Digitalmente
Gisela Pimenta Gadelha – Redator designado
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Dionisio Carvalhedo Barbosa
(suplente convocado(a), Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Marcos Antonio Borges (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Dionisio Carvallhedo
Barbosa.

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER no 05343.11091.040711.1.1.08-5583)
de crédito de Pis/Pasep na sistemática não cumulativa, vinculado a receita de
exportação, relativo ao 1o trim./2011, no valor de R$ 228.897,79, cumulado com
Declaração(ões) de Compensação (DCOMP).
Original PROCESSO 10783.904441/2013-07 ACÓRDÃO 14-106.270 DRJ/RPO 3 O
ressarcimento foi deferido em parte (R$ 190.800,71) e as compensações foram
homologadas até o limite do crédito reconhecido, remanescendo saldo de crédito
a ressarcir, conforme Despacho Decisório DRF/VIT/ES, de e-fl. 315.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.967 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904441/2013-07
3
O Despacho Decisório tem por fundamento o Parecer Fiscal GAB-903/DRF/VIT/ES
no 099/2014 (e-fls. 298/306), cuja análise compreende o período de 01/2011 a
03/2011, segundo o qual as aquisições de café em grão de cooperativa de
produção agropecuária, porque não consideradas agroindustriais, não conferem
direito a crédito integral, mas apenas crédito presumido, diante da saída com
suspensão.
Em mencionado Parecer Fiscal a fiscalização ressalta que a auditoria se estendeu a
período mais abrangente, de 01/2011 a 12/2012, conforme MPF-F no 07.2.01.00-
00-2013-01664-4, tendo sido a empresa intimada a apresentar, em relação ao
ano de 2011, as memórias de cálculo da apropriação integral e presumida
(atividade agroindustrial) dos créditos informados no DACON; bem como a
segregar os insumos empregados no processo produtivo: café adquirido de
pessoa jurídica, material de embalagem, combustível etc.
Destaca que examinou a escrituração contábil e fiscal (NF-e) constante do Sped
em confronto com a memória de cálculo apresentada, comprovando a veracidade
dos valores informados tanto no DACON quanto na memória de cálculo.
E que também examinou, entre outras, as contas contábeis 3.01.01 – RECEITA DE
VENDAS E SERVIÇOS NO PAÍS, 3.01.02 – RECEITA DE VENDAS NO EXTERIOR e
3.07.01.01 – PIS.
Descreve que no ano em comento (2011) a empresa adquiriu volume expressivo
de café de cooperativas e passa a discorrer sobre a possibilidade ou não de
aproveitamento integral do correspondente crédito, nos seguintes termos:
A Solução de Consulta n° 65 – Cosit, de 10/03/2014, esclareceu que tal aquisição
não impede o aproveitamento desses créditos, desde que observados os limites e
condições previstos na legislação.
O art. 8° da Lei n° 10.925/2004 estabeleceu as condições do crédito presumido
nas aquisições de cooperativa de produção agropecuária.
Art. 29 da Lei no 11.051, de 29/12/2004 (DOU 30/12/2004), que deu nova redação
ao artigo 8o da lei no 10.925/2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos (...) 8 a 12 (...), todos da
NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do
caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Original PROCESSO 10783.904441/2013-07 ACÓRDÃO 14-106.270 DRJ/RPO 4 § 1o
O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
(...)
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.967 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904441/2013-07
4
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
O inciso III do § 1o do art. 3° da IN SRF n° 660, de 17/07/2006, que revogou a IN
SRF n° 636, de 24/03/2006, assim definiu cooperativa de produção agropecuária:
III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também
realizar o beneficiamento dessa produção.
O art. 9° da Lei n° 10.925/04, com redação dada pela Lei n° 11.051/2004,
estabeleceu a obrigatoriedade da suspensão da incidência do PIS e da COFINS no
caso de venda de cooperativa de produção agropecuária para pessoas jurídicas
tributadas pelo lucro real:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(Vide art. 37 da Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009) (Vide art. 57 da Lei no
12.350, de 20 de dezembro de 2010)
(...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8° desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1° do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1° O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Em contrapartida, o inciso II do § 1° do art. 9° possibilitou o crédito integral nas
compras de cooperativa que exerça a atividade agroindustrial:
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§
6° e 7° do art. 8° desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
O citado § 6° conceitua produção:
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício Original PROCESSO
10783.904441/2013-07 ACÓRDÃO 14-106.270 DRJ/RPO 5 cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004).
E o § 7° estendeu esse conceito de produção às cooperativas:
§ 7° O disposto no § 6° deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.967 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904441/2013-07
5
A IN SRF n° 660, de 17/07/2006, definiu a atividade agroindustrial como aquela
prevista no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004 acima transcrito.
Da atividade agroindustrial Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa,
entende-se por atividade agroindustrial:
(...)
II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend)
ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial, relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da
NCM.
Em outras palavras: se a cooperativa exerceu atividade agroindustrial prevista no
§ 6° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, o adquirente teria direito ao crédito integral.
Caso contrário, a venda de cooperativa de produção agropecuária teria que ter
ocorrido obrigatoriamente com suspensão, o que implicaria no aproveitamento
do crédito presumido pelo adquirente.
Fato é que foram realizadas diligências nas cooperativas acima citadas no sentido
de averiguar o tipo de atividade exercida sobre o café que fora vendido para a
REALCAFÉ.
A COOPERATIVA AGRÁRIA DOS PRODUTORES DA REGIÃO DE ARACRUZ -
CAFEICRUZ afirmou que “não exerceu cumulativamente as atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma
e sabor (blend) ou separar densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial”.
A COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL –COOABRIEL
informou no Ofício n° 024/2013, de 18/06/2014, “que o café referido foi vendido
Original PROCESSO 10783.904441/2013-07 ACÓRDÃO 14-106.270 DRJ/RPO 6 na
forma beneficiado (pilado) cru, bica corrida, sendo feito uma classificação visual
de padronização”.
Em aditamento ao citado ofício, a COOABRIEL, por meio do Ofício n° 029, de
24/06/2014, ratificou as informações contidas no ofício anterior e esclareceu
“que o café referido foi entregue no tipo 8, com até 10% de brocas e 13% de
umidade de acordo com a tabela oficial de classificação”. Acrescentou “que para
chegar ao tipo de café encaminhado não foi necessário a intervenção de
equipamentos para separação/mistura de grãos. O café foi classificado
visualmente de acordo com o tipo recebido diretamente do produtor” (grifo e
negrito nosso).
Face ao exposto, conclui-se que as cooperativas não preencheram os requisitos
estabelecidos cumulativamente no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, que
daria direito ao crédito integral à REALCAFÉ. Por conseguinte, efetuou-se a glosa
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.967 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904441/2013-07
6
dos créditos integrais sobre tais aquisições e apurou-se o crédito presumido
previsto no art. 8° da precitada lei.
Dessa forma, com base nos dados analisados, elaborou-se o DEMONSTRATIVO DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS NÃO CUMULATIVOS, anexado aos autos, no qual
mostra a recomposição dos créditos a descontar, que resultou no
RECONHECIMENTO PARCIAL do valor dos créditos pleiteados no PEDIDO DE
RESSARCIMENTO (PER).
No referido demonstrativo de cálculo, a comentar o item (H) SALDO DE CRÉDITO
A DESCONTAR DE PERÍODOS ANTERIORES. O princípio da própria não
cumulatividades estabelece que o saldo excedente do crédito seja transferido
para os períodos subsequentes.
O saldo de crédito a descontar de períodos anteriores no mês de 01/2011,
decorre dos valores apurados pela fiscalização no curso da análise do pedido de
ressarcimento do 4° trimestre de 2010, conforme DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO
DO
PIS
E
DA
COFINS
NÃO-CUMULATIVOS
anexado
ao
processo
15586.720940/2013-85 que analisou os créditos dos períodos de 01/2009 a
12/2010.
Portanto, o Saldo de Crédito de Meses Anteriores referente à aquisição no
mercado interno vinculado à receita tributada no mercado interno, bem como do
crédito presumido da atividade agroindustrial foi reduzido a zero.
Não há falar em Saldo de Crédito de Meses Anteriores relativo à aquisição no
mercado interno vinculado à receita de exportação, visto que o saldo foi objeto de
pedido de ressarcimento. (destaques do original)
Foi lavrado auto de infração para exigência de multa isolada pelo ressarcimento
indevido e por compensação não homologada (no 10740.720055/2014-33).
A contribuinte foi cientificada pessoalmente, na figura de seu representante legal,
em 17/07/2014. Em 15/08/2014 a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, acompanhada de documentos.
Faz um breve resumo dos fatos.
Descreve seu objeto social como “dentre outras atividades empresariais, a venda,
no atacado, a pessoas jurídicas localizadas no Brasil ou no exterior, de café verde
em grãos”.
Afirma que, para tal objetivo, adquire café de diversos fornecedores, pessoas
físicas e jurídicas, inclusive de cooperativas, apropriando créditos das
contribuições na sistemática não cumulativa, com base nos incisos I e II do art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, entre os quais aqueles relativos às
aquisições de café de cooperativas.
Reporta-se aos Despachos Decisórios prolatados nos processos administrativos
nos:
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.967 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904441/2013-07
7
10783.904442/2013-43 (COFINS — 1° TRIMESTRE/2011); 10783.904444/2013-32
(COFINS — 2° TRIMESTRE/2011); 10783.904445/2013-87 (COFINS — 3°
TRIMESTRE/2011); 10783.904448/2013-11 (COFINS — 4o TRIMESTRE/2011);
10783.904450/2013-90 (COFINS — 1° TRIMESTRE/2012); 10783.904452/2013-89
(COFINS — 2° TRIMESTRE/2012); Original PROCESSO 10783.904441/2013-07
ACÓRDÃO 14-106.270 DRJ/RPO 9 10783.904454/2013-78 (COFINS — 3o
TRIMESTRE/2012); 10783.904456/2013-67 (COFINS — 4o TRIMESTRE/2012);
10783.904441/2013-07 (PIS — 1o TRIMESTRE/2011); 10783.904443/2013-98 (PIS
— 2° TRIMESTRE/2011); 10783.904446/2013-67 (PIS — 3o TRIMESTRE/2011);
10783.904447/2013-76 (PIS — 4° TRIMESTRE/2011); 10783.904449/2013-65 (PIS
— 1o TRIMESTRE/2012); 10783.904451/2013-34 (PIS — 2° TRIMESTRE/2012);
10783.904453/2013-23 (PIS — 3° TRIMESTRE/2012); e 10783.904455/2013-12
(PIS — 4° TRIMESTRE/2012), Diz que por meio de tais Despachos Decisórios a
autoridade fiscal reconheceu apenas parcialmente o crédito pleiteado, com
fundamento no Termo de Encerramento da Ação Fiscal no 05-
1664/2013, segundo o qual:
“(...) os créditos integrais de PIS e COFINS apropriados pela Impugnante
decorrentes da aquisição de café de cooperativas não poderiam ser aceitos e
utilizados para fins de compensação com outros tributos federais ou
ressarcimento, uma vez que:
(1) as cooperativas não seriam tributadas pelo PIS e pela COFINS, seja em razão
de o inciso I do art. 15 da Medida Provisória (MP) n° 2158-35, de 24.08.2001,
estabelecer que as receitas decorrentes da comercialização da produção dos
cooperados são excluídas das bases de cálculo do PIS e da COFINS, seja em razão
de o art. 9o, inciso III, da Lei n° 10.925, de 23.07.2004, e o art. 4o e respectivos
incisos da Instrução Normativa (IN) n° 660, de 17.07.2006, preverem a suspensão
do pagamento das referidas contribuições em se tratando de vendas efetuadas
por cooperativas a pessoas jurídicas adquirentes que, cumulativamente, sejam
tributadas pelo Imposto de Renda (IR) com base no lucro real, exerçam atividade
agroindustrial e utilizem o produto adquirido como insumo na fabricação de
determinados produtos, inclusive café;
(2) em razão disso, as vendas efetuadas pelas cooperativas à IMPUGNANTE não
estariam sujeitas ao pagamento do PIS e da COFINS, razão pela qual não lhe
poderiam gerar créditos integrais de PIS e COFINS, mas tão-somente créditos
presumidos não utilizáveis para fins de compensação com tributos federais ou
passíveis de ressarcimento;” E afirma que não há como prevalecer o
entendimento acima, como passa a demonstrar.
No mérito, inicia discorrendo sobre a possibilidade de creditamento integral do
Pis e da Confins nas aquisições de cooperativas.
Reproduz os fundamentos utilizados pela fiscalização e ressalta ter ficado claro o
pleno conhecimento fiscal da Solução de Consulta Cosit no 65, que se originou
justamente de divergência instaurada sobre o direito de aproveitamento, pelas
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.967 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904441/2013-07
8
empresas exportadoras, dos créditos integrais em face das aquisições de café em
grãos cru, realizadas junto às cooperativas.
Diz que na referida SC Cosit no 65 se consolidou o seguinte entendimento:
(i) as receitas auferidas por cooperativas, regra geral, estão sujeitas ao pagamento
do PIS e da COFINS;
(ii) o benefício concedido às cooperativas de excluir da base de cálculo do PIS e da
COFINS as receitas decorrentes da comercialização da produção dos seus
associados (art. 15 da Medida Provisória n° 2.158/2001) não se confunde com os
institutos de "não incidência", "isenção", "suspensão" ou "redução de alíquota
zero" que impediriam o aproveitamento de crédito pelo adquirente dos
produtos;
(iii) para aproveitamento de créditos decorrentes de aquisições junto a
cooperativas deve-se observar as mesmas normas vigentes para a apuração de
créditos em relação a aquisições junto a pessoas jurídicas em geral; somente
existindo, portanto, vedação à apuração dos créditos nas aquisições não sujeitas
ao pagamento das referidas contribuições; e
(iv) até dezembro de 2011, as pessoas jurídicas exportadoras de café submetidas
ao regime de apuração não cumulativa do PIS e da COFINS tinham direito a
apropriação de créditos integrais nas aquisições de café das cooperativas, quando
submetido ao processo previsto nos §§ 6° e 7° do artigo 8° da Lei n° 10925/2004,
tendo em vista que sobre a receita de venda do café submetido a este processo
de produção não se aplicaria a suspensão das referidas contribuições, prevista no
artigo 9°, § 1°, II, da Lei n° 10.295/2004.
Assim, afirma ter sido esclarecido pela SC Cosit no 65 que, até 12/2011, a pessoa
jurídica exportadora de café submetida ao regime não cumulativo tinha o direito
ao cálculo de créditos em relação às aquisições de café junto às cooperativas,
observados os limites e condições legais, nela restando consignado, ainda, que
não havia direito à apuração de créditos nas aquisições com suspensão previstas
no art. 9o, I e III, da Lei no 10.925, de 2004, nem nas aquisições feitas por empresa
comercial exportadora que tenha adquirido o produto com o fim específico de
exportação.
E conclui:
Deste modo, com base no entendimento acima colacionado, restou pacificado o
direito das empresas exportadoras ao aproveitamento integral de créditos de
PIS/PASEP e COFINS nas aquisições junto a cooperativas, devendo-se observar as
mesmas normas vigentes para a apuração de créditos em relação a aquisições
junto a pessoas jurídicas em geral que conferem direito às empresas
exportadoras ao aproveitamento dos créditos integrais das referidas
contribuições, como é exatamente o caso dos autos.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.967 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904441/2013-07
9
Salienta-se, oportunamente, que a Instrução Normativa RFB n° 1.396, de 16 de
setembro de 2013, em seu art. 9o, preceitua, expressamente, o efeito vinculante,
no âmbito da RFB, da Solução de Consulta da Cosit para o sujeito que a aplicar,
ainda que não seja o consulente. Vejamos:
[...] Nestes termos, uma vez que a Solução de Consulta (COSIT) n° 65/2014, foi
formulada pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (CECAFÉ), do qual a
Impugnante é uma associada, deverá ser aplicado o seu efeito vinculante no
âmbito da Receita Federal do Brasil —SRFB, conforme disposto no artigo 9o, da
Instrução Normativa RFB n° 1.396/2013, e consequentemente restabelecido o
crédito integral da Recorrente no tocante às aquisições de cooperativas,
afastando-se as glosas indevidamente efetuadas pela fiscalização, pelas razões
que adiante serão expostas. (destaques do original)
Diz que a fiscalização se equivocou quando do exame dos fundamentos da SC
Cosit no 65, como também da própria legislação de regência. E passa a discorrer a
correta forma de apuração dos créditos decorrentes das aquisições de
cooperativas.
Alega que apesar de exercer diversas atividades, a glosa se refere à atividade de
comercialização e exportação do produto café e de rebeneficiamento do mesmo.
Esclarece que adquire “café cru em grão” de pessoas jurídicas domiciliadas no
país, inclusive cooperativas que exercem produção agroindustrial nos termos do
§6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
E que referido “café cru em grão” adquirido é submetido a um processo industrial,
incluído o beneficiamento, nas sociedades cooperativas de produção
agroindustrial, fornecedoras, em fase anterior.
E continua:
Assim, a Impugnante, ao adquirir o insumo "café cru em grão", o revende ao
mercado externo. Em alguns casos, além de revendê-lo, também realiza o
processo de rebeneficiamento que, em outros termos, é o aperfeiçoamento do
produto, sem lhe alterar a substância, em operações múltiplas que tem por
objetivo adequar o café às exigências do cliente, principalmente, do importador
no sentido de padronizá-lo para definição de aroma e sabor (blend) ou separar
por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados por cada padrão
de bebida/cliente e importador.
No que se refere ao produto em si, note-se que a Impugnante adquire o produto
já com suas principais qualidades de comercialização: café beneficiado cru, não
descafeinado, grão arábica ou grão conilon, conforme comprovam as notas fiscais
emitidas pelas Entidades Cooperativas acostadas ao presente recurso
(DOCUMENTO EM ANEXO).
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.967 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904441/2013-07
10
Logo, em se tratando de compras de insumos de pessoas jurídicas domiciliadas no
Brasil para posterior revenda, a Impugnante apurou créditos fiscais integrais das
contribuições para o PIS e para a COFINS, na forma da legislação de regência.
Percebe-se, então, que a glosa dos créditos fiscais ocorreu da aplicação
totalmente equivocada dos artigos 8° e 9° da Lei n° 10.925, de 2004, ao caso
concreto. (destaques do original)
Acusa que o entendimento fiscal, numa interpretação sistemática dos artigos 8° e
9° da Lei n° 10.925, de 2004, em conjunto com os arts. 2o, IV, 3o, III e §1o, III, e 4oa
8o da IN SRF no 660/2006, leva à conclusão de que a tributação da contribuição,
na saída do “café cru em grão”, das sociedades cooperativas fornecedoras,
deveria ser obrigatoriamente suspensa, ensejando a apuração de crédito
presumido, considerando o resultado das diligências efetuadas nas cooperativas,
que foram consideradas apenas na condição de agropecuárias e não
agroindustriais.
Reitera que a Impugnante adquire o produto já com suas principais qualidades de
comercialização: café beneficiado cru, não descafeinado, grão arábica ou grão
conilon, sinalizando que o “café em grão cru” vendido pelas cooperativas à
impugnante foi submetido a um processo industrial, incluído o beneficiamento,
mediante o exercício das atividades do §6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
ou seja, mediante atividade agroindustrial.
E ressalta que, conforme comprovam as notas fiscais emitidas pelas Entidades
Cooperativas, acostadas ao presente recurso (DOCUMENTO EM ANEXO), a
compra do “café em grão cru” é sempre feita com a incidência das contribuições,
porque todas as cooperativas fornecedoras submetem o café adquirido ao
processo de beneficiamento do §6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
aproveitando, por conseguinte, do crédito presumido, de acordo com o §7o do
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, fato esse impeditivo para a saída posterior
suspensa na forma do art. 9o, inciso II, da mesma lei.
Voltando-se à Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel – COOABRIEL,
questiona os ofícios por ela enviados à fiscalização em atendimento à diligência
fiscal.
Alega serem os ofícios contraditórios, pois no ofício no 24/2013 a cooperativa
informa que o café foi vendido na forma beneficiado (pilado) cru, bica corrida,
sendo feita uma classificação visual de padronização e, posteriormente, no ofício
no 29/2014 não ratifica referidas informações, ao contrário do que afirma a
fiscalização, mas sim estranhamente modifica o conteúdo para informar que o
café referido foi entregue no tipo 8, com até 10% de brocas e 13% de umidade de
acordo com a tabela oficial de classificação, sem a necessidade de intervenção de
equipamentos para separação/mistura de grãos, sendo o café classificado
visualmente de acordo com o tipo recebido diretamente do produtor.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.967 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904441/2013-07
11
Questiona como explicar o que seria a aventada classificação visual de
padronização, ainda mais sendo de notório conhecimento o porte e a capacidade
agroindustrial da COOABRIEL, possuidora de maquinário e equipamentos
diversos, consoante se denota em pesquisa no correspondente sítio da internet
(www.cooabriel.coop.br).
Ressalta que na primeira resposta a cooperativa informa a venda do café na forma
beneficiado, pelo que, por óbvio, tal beneficiamento jamais poderia ter sido
realizado apenas visualmente, mas sim mediante uso de maquinário
especializado. Além disso, aponta que as notas fiscais emitidas denotam a
incidência normal das contribuições sobre as operações, sendo evidente não
terem sofrido suspensão, como equivocadamente alega a fiscalização.
Detalha a descrição da operação que deu origem ao aproveitamento integral dos
créditos, desde o início da cadeia produtiva, para melhor elucidar a questão.
Diz que a cadeia produtiva do café a ser exportado pressupõe, no caso concreto,
três etapas.
- 1a etapa: Aquisição de café in natura de pessoa jurídica (cerealista) e pessoa
física
(produtor rural) pela sociedade cooperativa de produção agropecuária, inclusive a
que exerce atividade agroindustrial.
Destaca que a cooperativa pode ter fornecedores cooperados e não cooperados e
que emprega o café in natura como insumo na produção do “café cru em grão”,
destinado à alimentação humana ou animal.
Com supedâneo nos arts. 2o, 3o e 4o da IN SRF no 660/2006, conclui que as vendas
de produto in natura pelos cerealistas e pelas sociedades cooperativas de
produção agropecuária saem com suspensão da incidência da contribuição, pois
as sociedades cooperativas de produção agropecuária, inclusive agroindustrial,
adquirentes do café in natura: apuram o Imposto de Renda com base no lucro
real; exercem atividade agroindustrial na forma do §6° do artigo 8°, caput, da Lei
n° 10.925/04; utilizam os mesmos como insumos na produção de mercadoria
classificada no Capítulo 9 da NCM (ou seja, o café deixa de ser in natura).
2a etapa: o processo de industrialização do café in natura (Lei no 10.925, de 2004)
A entrada de café in natura – O direito à apropriação do crédito presumido pelas
Sociedades Cooperativas de Produção Agropecuária, inclusive agroindustrial.
Destaca que, em virtude da suspensão na etapa anterior, as sociedades
cooperativas de produção agropecuária, inclusive agroindustrial, possuem direito
ao aproveitamento do crédito presumido, pois produzem “café cru em grão”,
classificado no Capítulo 9 da NCM, destinado à alimentação humana. Lembra que
também confere direito ao crédito presumido a aquisição em relação ao
fornecedor pessoa física, quando a sociedade cooperativa agropecuária, inclusive
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.967 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904441/2013-07
12
agroindustrial, emprega o café in natura como insumo na produção do “café cru
em grão” (art. 8o da Lei no 10.925/2004).
Ressalta que se considera produção, em relação aos produtos classificados no
código 09.01 da NCM (café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de
café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção), o exercício
cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de
café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade de grãos,
com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
E registra que a atividade de transformação de café in natura para “café cru em
grão” é beneficiamento, incluindo-se na definição de produção.
Com supedâneo no art. 8o, caput, e §§6o e 7o, da Lei no 10.925/2004, conclui que
as sociedades cooperativas de produção agropecuária, inclusive agroindustrial,
nesta etapa, consideradas fornecedoras (vende “café cru em grão” beneficiado
para a empresa exportadora, no caso, a ora recorrente) — e antes adquirentes de
café in natura - aproveitam o crédito presumido da contribuição, visto que
exercem cumulativamente, as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café. Nesta fase, o café in natura, adquirido de pessoas físicas e
jurídicas, é transformado em "café cru em grão”.
Por tal razão, afirma que a sociedade cooperativa de produção agropecuária,
inclusive agroindustrial, não pode se beneficiar da saída de “café cru em grão”
com suspensão da incidência da contribuição, pois já se apropriou do crédito
presumido na etapa anterior (art. 9o, §1o, inciso II, da Lei no 10.925/2004).
E continua:
Assim, não havendo suspensão na saída de "café cru em grão" da sociedade
cooperativa, duas situações podem ocorrer:
1a) Se a receita bruta, proveniente da venda de "café cru em grão", decorre de
ato não-cooperativo, essa saída será tributada a alíquota global de 9,25% da
contribuição para o PIS e da COFINS. Nesse caso, a lmpugnante/Adquirente tem
direito ao aproveitamento do crédito fiscal integral da contribuição para o PIS e
para a COFINS.
2a) O mesmo ocorre quando é decorrente de ato cooperativo. Ou seja, se a
receita bruta proveniente da venda de "café cru em grão" decorre de ato
cooperativo, realizado pela sociedade cooperativa de produção agropecuária,
inclusive agroindustrial, mesmo não havendo suspensão, há incidência da
contribuição. Neste caso, porém, a legislação prevê possibilidade de "ajuste" na
base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, na forma do artigo 11 da
IN SRF n° 635/2006:
[...] Observe-se que, mesmo não havendo contribuições a pagar e/ou valores a
pagar a menor, em virtude da exclusão dos valores repassados ao associado,
decorrente da comercialização, no mercado interno, de produtos por ele
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.967 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904441/2013-07
13
entregues à cooperativa das bases de cálculo, a Impugnante terá o direito ao
aproveitamento do crédito integral à alíquota global de 9,25% (COFINS de 7,6%,
PIS de 1,65%).
Isso porque, as sociedades cooperativas não têm direito à manutenção dos
créditos ordinários da contribuição para o PIS e para a COFINS, originados da
aquisição de bens e serviços, previstos no artigo 3° da Lei n° 10.637, de 2002, de
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, visto que a exclusão da base de cálculo é
inconfundível com os institutos desonerativos da suspensão, isenção, alíquota
zero e não incidência, do art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, in verbis:
[...] Ademais, não há como admitir que a exclusão de base de cálculo seja um
benefício fiscal desonerativo, porque há o pagamento da contribuição para o PIS e
para a COFINS, quando do repasse dos valores faturados aos cooperados, pessoas
jurídicas que são contribuintes dessa exação fiscal.
Trata-se, pois, de um modelo criado pelo legislador tributário para que não haja
superposição das contribuições no pagamento pela sociedade cooperativa e pelos
respectivos cooperados sujeitos à incidência tributária (neste caso, é válido
lembrar que a sociedade cooperativa, sob o fundamento teológico, é definida
como a "extensão", o "braço" do cooperado).
Tanto é verdade que os institutos desonerativos da suspensão, isenção, alíquota
zero e não incidência são distintos da exclusão da base de cálculo que, no caso do
ressarcimento em espécie dos créditos básicos, apurados na forma do artigo 3°
da Lei n°. 10.637, de 2002, pelas sociedades cooperativas de produção
agropecuárias, inclusive agroindustrial, estas são prejudicadas pelas disposições
normativas que versam sobre a não-cumulatividade das contribuições sociais,
quando da aplicação do disposto no artigo 16 da Lei n° 11.116, de 2005.
Esse dispositivo legal prevê o ressarcimento do saldo credor da contribuição para
o PIS e da COFINS acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário,
decorrente de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência da contribuição para o PIS e da COFINS, conforme a seguir disciplinado:
[...] Nesse sentido, é o entendimento administrativo exarado nas Soluções de
Consulta n°s 146, de 17.10.2008, e 147, de 18.11.2008 da SRRF 10° RF/DISIT, ao
vedarem o ressarcimento e compensação dos referidos créditos fiscais pelas
Sociedades Cooperativas, em razão de que as exclusões de base de cálculo não
configuram hipótese em que é autorizada a manutenção e a consequente
compensação e ressarcimento do crédito fiscal da contribuição para o PIS e
COFINS, como se verifica na ementa a seguir:
[...] Dessa forma, a sociedade cooperativa de produção agropecuária, inclusive
agroindustrial, quando comercializar o produto "café cru em grão" no mercado
interno para a Adquirente, ora Impugnante, transfere, na nota fiscal de
comercialização do produto, o total do crédito fiscal das contribuições para o PIS
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.967 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904441/2013-07
14
e para a COFINS que não foi possível compensar e ressarcir em espécie nesta
etapa da cadeia produtiva.
Logo, o aproveitamento do crédito integral da contribuição para o PIS e da COFINS
pela Impugnante faz-se necessário para alcançar a desoneração cumulativa dessas
contribuições, na cadeia produtiva do café, em atenção ao princípio da não-
cumulatividade, previsto no artigo 195, §12 da CF/88.
(destaques do original)
Conclui que não havendo suspensão, tratando-se de ato cooperativo ou não, a
“Impugnante/Adquirente” tem direito ao crédito integral, como corroborado nas
notas fiscais, nas quais se evidenciou a incidência das contribuições. Ressalta que
eventual omissão de tal informação no corpo da nota fiscal não justifica a glosa, e
nem a presunção de que a operação teria sido realizada com a suspensão.
Lembra que as receitas decorrentes de mercadorias destinadas à exportação não
estão sujeitas ao recolhimento das contribuições (art. 149, §2o, I, da CF/88; art.
5o, I, da Lei no 10.637/2002), bem como que os créditos integrais decorrentes das
operações de exportação poderão ser compensáveis (Lei no 10.637/2002, art. 5o,
§§ 1o e 2o).
Acusa que a fiscalização desconsiderou uma das etapas do processo produtivo do
café (2a etapa), a qual reprisa. E afirma que a recorrente não poderia se apropriar,
mais uma vez, em etapa posterior, do mesmo crédito presumido (já usufruído
pela sociedade cooperativa de produção agropecuária, inclusive agroindustrial),
ainda que exercesse, novamente, atividades de aperfeiçoamento do produto café,
entre elas as constantes do art. 8o, §6o, da Lei no 10.925/2004.
Ainda, diz que a conclusão fiscal não pode prevalecer, conforme a leitura
teleológica dos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925/2004, com a redação dada pela Lei
no 11.051/2004, segundo a qual a adoção da figura do “crédito presumido” a ser
utilizado na situação de compra de insumo agrícola – café – de cooperativas,
vincula-se à hipótese em que referidos fornecedores estejam enquadrados no
regime de suspensão da incidência das citadas contribuições, nas vendas por eles
efetuadas, suspensão esta que passou a vigorar a partir da publicação da IN SRF
no 636/2006 (DOU de 04/04/2006), a qual dispôs sobre os termos e as condições
a serem cumpridos para o aludido favor fiscal, posteriormente revogada pela IN
SRF no 660/2006, que passou a regulamentar a matéria, determinando os
produtos e as pessoas jurídicas que poderão se enquadrar no regime de
suspensão, bem como fixando as condições, as quais transcreve.
E conclui:
Isto quer dizer que, a entidade cooperativa, fará jus à suspensão da exigibilidade
da COFINS e do PIS se, cumulativamente, se encaixarem nos conceitos ditados no
art. 3° da Instrução Normativa e comercializarem os produtos, mencionados no
artigo 2°, junto ao adquirente tributado com base no lucro real, para utilização
como insumos na fabricação de produtos destinados à alimentação humana ou
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.967 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904441/2013-07
15
animal, classificados no código 09.01, ou seja, deverá comercializar produto in
natura.
Para tanto, deverão também cumprir os procedimentos a seguir elencados:
a) obter "declarações" desses adquirentes, conforme modelos constantes dos
anexos da Instrução Normativa n.° 660/2006, atestando o regime tributário por
eles adotado para o imposto de renda, bem como que o produto adquirido
constitui insumo do seu processo agroindustrial.
b) fazer constar expressamente, na nota fiscal de venda, que aquela operação se
dá com a suspensão das contribuições, hipótese está devidamente afastada
através dos elementos de prova acostados à presente peça de defesa (NF'S DAS
COOPERATIVAS).
De modo recíproco, conforme determina o artigo 7° da IN SRF n.° 660/2006,
somente gerarão direito ao desconto do crédito presumido os produtos
agropecuários adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País com o benefício
da suspensão da exigibilidade das contribuições.
A utilização do crédito presumido, em face de compra de produtos agropecuários,
cuja receita de venda beneficiou-se da suspensão da incidência do PIS e da
COFINS exclui o desconto normal de créditos, dentro do regime não cumulativo
instituído pelas Leis n°. 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e n°.
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Em contraponto, se o produto adquirido como insumo, de pessoa jurídica (In
natura), não teve sua receita favorecida pela suspensão da incidência da COFINS
e do PIS, mostra-se lógico inferir que o aproveitamento do crédito, por parte do
adquirente, observará as regras gerais previstas nas leis acima mencionadas.
Aliás, tal situação já está totalmente consolidada na própria Secretaria da Receita
Federal do Brasil — SRFB diante da resposta à solução de consulta de
contribuinte, onde fica comprovado que os créditos a serem apropriados pelos
contribuintes adquirentes de mercadorias provenientes de cooperativas são
tomados em sua forma integral, conforme decisão abaixo:
[transcrição da ementa do Processo de Consulta no 214/09 – DOU de 08/07/2009]
Por tais razões, julga que o entendimento fiscal não pode prevalecer, fazendo-se
necessário o aproveitamento integral do crédito pela recorrente para alcançar a
desoneração cumulativa das contribuições na cadeia produtiva do café, em
atenção ao princípio da não cumulatividade previsto no art. 195, §12 da CF/88.
Alega que diante da provas anexadas na defesa (NF das cooperativas) não restam
dúvidas de que as aquisições de sociedades cooperativas sempre foram realizadas
com a incidência da alíquota integral. E que conclusão diversa dependeria de
prova cabal a ser produzida pela fiscalização, o que não se verifica nos autos.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.967 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904441/2013-07
16
Acrescenta que, caso permaneçam dúvidas quanto ao fato, eventual diligência
poderá esclarecer que as vendas realizadas pelas cooperativas à recorrente foram
submetida à incidência das contribuições.
Transcreve decisões das Delegacias de Julgamento que julga corroborar sua tese
(possibilidade de creditamento integral nas aquisições de cooperativas), bem
como acusa inexplicável mudança de entendimento dos auditores fiscais
responsáveis pelo Despacho Decisório, pois também teriam sido responsáveis
pelo Termo de Encerramento da Ação Fiscal no 08-241/2010 (processo no
15586.000956/2010-25), em face da própria recorrente, no qual abordaram o
mesmo tema, sendo que no referido Termo concluíram pelo aproveitamento
integral do crédito, nos seguintes termos:
“(...)
O acréscimo do § 6° serviu para, no caso específico do café, conceituar produção
citada no caput do art. 8°, cujas pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, lá
mencionadas fazem jus ao crédito presumido. Assim, a aquisição de café
beneficiado de pessoas jurídicas, inclusive cooperativa, que desenvolvam as
atividades cumulativas de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grão, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial, dá direito ao crédito
integral de 9,25% do PIS/COFINS.
As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que executam as atividades supra
não se enquadram no conceito de cerealistas, por isso suas vendas nãos(sic) e
dão sob o regime de suspensão, mas sim, com aproveitamento integral do
crédito para as pessoas jurídicas adquirentes (indústria, empresas comerciais e
exportadoras). (destaques do original)
Com base na jurisprudência transcrita, aponta inexistir base legal para a
presunção de que compras de mercadorias efetuadas de sociedades cooperativas
se equiparam às compras de pessoas físicas que geram crédito presumido.
Defende o restabelecimento integral dos créditos informados pela recorrente, por
ter sido apurado corretamente, de acordo com a legislação de regência, à vista da
contestação de todo o critério utilizado pela fiscalização para o seu
indeferimento.
Por fim, esclarece que atualmente é admitido o direito de utilizar crédito
presumido para compensação ou ressarcimento, com o advento da Lei no 12.995,
de 2014 (art. 23). Com fundamento no art. 106 do CTN, julga restar constituído o
seu direito de aproveitar o crédito presumido já reconhecido pela fiscalização no
presente feito, mediante compensação ou ressarcimento, o que requer seja
deferido, caso se decida manter a glosa dos créditos integrais.
Encerra, nos seguintes termos:
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.967 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904441/2013-07
17
Por todo o exposto, conclui-se que estando plenamente demonstrada e
comprovada, através de todo o seu arrazoado e da prova documental produzida,
a legitimidade do seu direito creditório, de modo integral, inclusive, tendo em
vista que as operações sofreram a incidência normal do PIS e da COFINS, pelo
que, em razão do regime da não cumulatividade, deverão ser afastadas as glosas
efetuadas através do despacho decisório consubstanciado através do Parecer
Fiscal GAB- 903/DRFNIT/ES n° 099/2014 e do TERMO DE ENCERRAMENTO DA
AÇÃO FISCAL N° 05-1664/2013, pelo que, em decorrência, deverão ser
homologadas integralmente as compensações formalizadas nos presentes autos,
o que resultará no eventual deferimento do ressarcimento para os valores que
ultrapassarem as mesmas.
A contribuinte foi intimada da relação de débitos para compensação de ofício com
o saldo do crédito remanescente das compensações homologadas, o que não foi
autorizado pela pessoa jurídica, diante das justificativas apresentadas às e-fls.
433/434. Em razão disso, foram efetuados os registros pertinentes no sistema
SIEF, consoante despacho de e-fls. 489.
Inconformada, a cooperativa apresentou Manifestação de Inconformidade,
sustentando se tratar de cooperativa agropecuária, não excluída do regime não
cumulativo de apuração do PIS e da COFINS na forma do art. 10, VI, da Lei n.o
10.833/2003, independente da tributação pelo lucro real ou presumido
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Preliminarmente, não cabe falar em cerceamento de defesa, visto que foram
observadas todas as regras que regem o processo administrativo fiscal, garantindo ao contribuinte
o pleno exercício do contraditório e ampla defesa.
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, caben
do a ele demonstrar, mediante documentos, a liquidez e a certeza do crédito tributário.
Observa-se que a Recorrente é uma cooperativa agropecuária, por se dedicar à
atividade de produção e venda de café.
No tocante ao mérito, conforme a decisão da DRJ:
As aquisições de café a título de insumo, por pessoa jurídica agroindustrial, feitas
de cooperativa de produção agropecuária, assim entendida a sociedade
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.967 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904441/2013-07
18
cooperativa que exerça a atividade de comercialização da produção de seus
associados, podendo também realizar o beneficiamento dessa produção,
conferem direito ao crédito presumido, e não ao crédito integral. A atividade de
beneficiamento não se confunde com a atividade agroindustrial definida na lei no
10.925/2004.
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de
7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro
de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, DF CARF MF Fl. 352 Processo
no 11444.001114/2009-11 Acórdão n.o 3401-003.291 S3-C4T1 Fl. 351 5 no
mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, para utilização no processo produtivo.
A exceção trazida no 9o da Lei no 10.925/2004, demonstra claramente que as
vendas realizadas pela cooperativa, independente do café vendido cru ou beneficiado, pois possui
a mesma natureza jurídica.

Nesse sentido, verifica-se que a sociedade cooperativa vende tanto café cru quanto
café beneficiado por ela, enquadra-se a mesma na exceção ao regime de suspensão das
contribuições DF CARF MF Fl. 55842 Original Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.969 - CSRF/3a Turma
Processo no 10740.720008/2014-90 sociais previsto no art. 9o da Lei no 10.925/2004.
Ainda nesse sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008 AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS DE COOPERATIVA. REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
As aquisições de café de cooperativas de produção agropecuária, sujeitas ao
regime de tributação normal, são passíveis de crédito integral quando tais
operações foram submetidas, comprovadamente, ao exercício cumulativo das
atividades de (i) padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou (ii) separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. GLOSA INDEVIDA. BENS ADQUIRIDOS DE
COOPERATIVA. Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa
da Contribuição para o PIS/Pasep, não está impedida de apurar créditos relativos
às aquisições de produtos junto a cooperativas, observados os limites e condições
previstos na legislação (CARF, 3a Seção, Ac. 3401004.242 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de 26 de outubro de 2017)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE A adquirente faz jus aos
créditos das compras efetivamente comprovadas, independentemente das
vendedoras estarem irregulares perante ao fisco. As aquisições de mercadorias
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.967 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904441/2013-07
19
para revenda efetuadas de sociedades cooperativas geram créditos como as das
demais pessoas jurídicas (CARF, 3a Seção, ac. 3302-007.886 – 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 17 de dezembro de 2019)
VENDAS DE COOPERATIVAS. BENEFICIAMENTO DE CAFÉ. CRÉDITO INTEGRAL. À
época dos fatos geradores a que se referem o pedido de ressarcimento, as vendas
efetuadas pelas cooperativas que exercem cumulativamente as atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma
e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial, relativamente aos produtos classificados
no código 09.01 da NCM para outras pessoas jurídicas estão sujeitas ao
pagamento do PIS e da COFINS, vez que essas vendas não estavam sujeitas à
suspensão das contribuições (art. 9o, §1o, II c/c art. 8o, §§ 6o e 7o da Lei n.o
10.925/2004, antes da alteração dada pela Medida Provisória no 545/2011).
Verificando-se que a sociedade cooperativa vende café beneficiado por ela, se
enquadra na exceção ao regime de suspensão das contribuições sociais previsto
no art. 9o da Lei no 10.925/2004. Desse modo, a saída deverá ser tributada
normalmente, fazendo jus a adquirente ao crédito integral. A não incidência do
PIS e da COFINS nas remessas de mercadorias realizadas dos cooperados para a
cooperativa (ato cooperativo, na forma do art. 79 da Lei n. 5.764/1976) não
significa que não há incidência das contribuições nas saídas realizadas pela
cooperativa (leia-se, entre a cooperativa e a pessoa jurídica adquirente). (CARF, 3a
Seção, Ac. 3402-009.046 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 21 de setembro de 2021)

Assim, verificou-se no caso em tela que a cooperativa agroindustrial está submetida
a regra geral, qual seja a contribuição normal de PIS/COFINS, pois preenche os seguintes
requisitos:
- Exerce atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar os tipos de café
para aroma e sabor ou densidade de grãos quanto ao café (NCM 0901) não está sujeita à
suspensão (art. 9o, da Lei n. 10.925/2004; art. 34, § 1o da IN 635/06).
- Possui previsão de exclusão da base de cálculo do art. 15, da Medida Provisória n.
2.158/2001 dos atos cooperados entre associado e a cooperativa, não impede o gozo do
crédito integral por terceiro adquirente, uma vez que ela continua sujeita ao regime não
cumulativo, sendo contribuinte do PIS/COFINS pela totalidade da receita bruta (tributadas
normalmente), não existindo no caso concreto venda sem incidência (relação entre
cooperativa e terceiro).

Diante desses argumentos, rejeito as preliminares e no mérito voto para dar
provimento ao Recurso voluntário e reconhecer o direito de crédito.

Assinado Digitalmente
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.967 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904441/2013-07
20

Neiva Aparecida Baylon

VOTO VENCEDOR
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha
Em que pese o bem fundamentado voto da ilustre Conselheira relatora, dele divirjo,
com a devida vênia, pelos motivos que elenco a seguir.
O pedido de ressarcimento fora parcialmente deferido, tendo sido reconhecido o
direito ao crédito presumido do artigo 8o da Lei 10.925/04 e não o creditamento integral
amparado pelo artigo 9o, §1o, II da mesma lei.
O fundamento de tal glosa é o de que o creditamento integral somente é admitido
na hipótese das aquisições de café em grão de cooperativas que exerçam efetivamente atividade
de produção, no caso, agroindustrial. Na instrução do processo, restou comprovado que as
cooperativas não exercem tal atividade, como elas próprias atestaram:
“Fato é que foram realizadas diligências nas cooperativas acima
citadas no sentido de averiguar o tipo de atividade exercida sobre o café que fora
vendido para a REALCAFÉ.
A COOPERATIVA AGRÁRIA DOS PRODUTORES DA REGIÃO DE
ARACRUZ -
CAFEICRUZ afirmou que “não exerceu cumulativamente as atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma
e sabor (blend) ou separar densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial”.
A COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL –
COOABRIEL informou no Ofício n° 024/2013, de 18/06/2014, “que o café referido foi
vendido na forma beneficiado (pilado) cru, bica corrida, sendo feito uma
classificação visual de padronização”.
Em aditamento ao citado ofício, a COOABRIEL, por meio do Ofício n°
029, de 24/06/2014, ratificou as informações contidas no ofício anterior e
esclareceu “que o café referido foi entregue no tipo 8, com até 10% de brocas e 13%
de umidade de acordo com a tabela oficial de classificação”. Acrescentou “que para
chegar ao tipo de café encaminhado não foi necessário a intervenção de
equipamentos para separação/mistura de grãos. O café foi classificado visualmente
de acordo com o tipo recebido diretamente do produtor”.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.967 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904441/2013-07
21
Face ao exposto, conclui-se que as cooperativas não preencheram os
requisitos estabelecidos cumulativamente no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004,
que daria direito ao crédito integral à REALCAFÉ. Por conseguinte, efetuou-se a
glosa dos créditos integrais sobre tais aquisições e apurou-se o crédito presumido
previsto no art. 8° da precitada lei.”

Assim, a prova produzida nos autos é no sentido de que o único creditamento
possível é o relativo ao crédito presumido do artigo 8o da Lei 10.925/04.
A Solução de consulta COSIT 65/2014 ratifica o entendimento deste voto, no
sentido de que:
11. Até o ano-calendário de 2011, enquanto vigiam para o café os artigos 8o e 9o da
Lei no 10.925, de 2004, os exportadores de café não podiam descontar créditos em
relação às aquisições do produto com as suspensões previstas nos incisos I e III do
art. 9o. Também não havia direito à apuração de créditos nas aquisições do produto
com o fim específico de exportação, nos termos do art. 6o, § 4o, e 15, III, da Lei no
10.833, de 2003, combinado com o art. 39, § 2o, da Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997. Por outro lado, havia direito ao creditamento nas aquisições de café já
submetido ao processo de produção descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, tendo em vista que sobre a receita de venda do café submetido a
esta operação não se aplicava a suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins (art. 9o, § 1o, II, da Lei no 10.925, de 2004).
[...]
15. Até dezembro de 2011, a pessoa jurídica exportadora de café submetida ao
regime de apuração não cumulativa tinha direito ao cálculo de créditos em relação
às aquisições de café de cooperativas, observados os limites e condições legais. Não
havia direito à apuração de créditos nas aquisições com suspensão previstas no art.
9o, I e III, da Lei no 10.925, de 2004, nem nas aquisições feitas por empresa
comercial exportadora que tenha adquirido o produto com o fim específico de
exportação.”

Por tal, entendo correta a glosa efetuada e voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário, para manter inalterada a decisão recorrida.
É como voto.

Assinado Digitalmente

Gisela Pimenta Gadelha
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.967 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904441/2013-07
22

Fl. 640
DF CARF MF
Original